Tribunal: TJPA
Processo: 0809717-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809717-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA, ISABEL CRISTINA CORREA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809717-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL C/C RETIRADA DE IMOVEL DE LEILÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE
– ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - BEM ALIENADO NOS TERMOS DA LEI N.° 9514/1997 – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA RECEBIDA POR TERCEIRO – OCULTAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADOS PELA POSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em Antecipação de Tutela em consolidação da propriedade resolúvel c/c retirada de imovel de leilão c/c tutela provisória de urgência antecedente:

2.

Agravo Interno. Análise prejudicada. Feito devidamente instruído e apto a julgamento.

3.

Mérito.

3.1. Questão dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela de Provisória de Urgência.

3.2. A relação contratual estabelecida entre as partes desenvolve-se com fundamento na Lei n.° 9.514/1997 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa móvel e dá outras providências, conforme a Cláusula VII do instrumento, o que possibilita a gravação do bem com ônus real, transferindo ao credor a propriedade e posse indireta e ao devedor a posse direta, na pendência da liquidação da dívida. Possibilidade de alienação fundamentada nos §§1° e 7° do art. 26 da Lei n.° 9.517/1997.

3.3. Necessidade de cautela diante de atos que importem expropriação do patrimônio dos devedores em hipóteses de probabilidade concreta de vício no procedimento de execução extrajudicial.

3.4. Notificação recebida por terceiro. Necessidade de notificação pessoal. Suspeita de ocultação. Não comprovação, pelo menos nesse momento processual.

4.
Recurso Conhecido e Provido, fim
de sustar os efeitos da penhora e da arrematação do imóvel, ou de quaisquer procedimentos expropriatórios relativos ao bem descrito na exordial, em tudo observada a fundamentação acima expendida. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809717-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JAIME AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTRA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL C/C RETIRADA DE IMOVEL DE LEILÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE

(proc. n. 0809747-87.2022.8.14.0006), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, tendo como ora agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Consta das razões recursais deduzidas pelos agravantes que ingressaram com a demanda inicial, pleiteando a retirada do imóvel dos leilões agendados e a sustação dos efeitos da penhora e da arrematação do bem, caso houvesse, bem como da carta de transcrição da arrematação do imóvel, o que foi indeferido pelo magistrado de piso.

Aduzem que o contrato de compra e venda do imóvel, prevê em sua cláusula Décima Primeira, parágrafo terceiro que a intimação das partes fiduciantes será feita pessoalmente para purgar a mora no prazo de quinze dias, o que não teria ocorrido no caso vertente.

Pontuam que o risco da demora fica caracterizado pela notificação extrajudicial pelo arrematante o Sr. José Francisco Vasconcelos de Borborema, informando que o bem foi arrematado em 06-06-2022 e está a ser exigido pelo arrematante, o que caracterizaria grave risco de perecimento do resultado útil do processo, já que o imóvel é o asilo inviolável do casal de idosos, ora agravantes, pessoas que não tem filhos e não podem contar com auxílio de familiares visto que já idosos e carecem de um mínimo de dignidade para a vida civil comum.

Ressaltam que a ausência de notificação pessoal prévia de ambos os devedores ou por terceiros, configuraria grave irregularidade na Consolidação da propriedade resolúvel / arrematação.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de deferir a tutela de urgência, e determinar a sustação/ suspensão dos efeitos da penhora e da arrematação do imóvel, bem como da carta de transcrição da arrematação do imóvel.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 10259274).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 10491273), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado, acostando documentos a fim de corroborar com as suas alegações.

O arrematante o Sr. José Francisco Vasconcelos de Borborema, também aprestou contrarrazões (ID 10548602) e Agravo Interno (ID 10552115), com pedido de intervenção de terceiro, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 10731259).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie,
têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, não se podendo examinar as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes que não teriam sido intimados pessoalmente para purgar a mora relativa ao débito cobrado pela instituição financeira ora agravada, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela de Provisória de Urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a lição de Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”( DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Prima facie
, ressalvo que a relação contratual estabelecida entre as partes desenvolve-se com fundamento na Lei n.° 9.51
4
/1997 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa móvel e dá outras providências, o que possibilita a gravação do bem com ônus real, transferindo ao credor a propriedade e posse indireta e ao devedor a posse direta, na pendência da liquidação da dívida.

Nos termos do §1º e do §7º ambos do art. 26 da Lei n.° 9.517/97, vencida e não paga a dívida garantida por alienação fiduciária, o devedor será intimado a purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual haverá a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, mediante averbação na matrícula do bem,
in verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos
e, se for o caso, do laudêmio.
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

E, assim, a partir da consolidação da propriedade, o credor pode promover o leilão para alienação do bem, consoante determina o
caput
do art. 27 do mesmo diploma legal.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

Ocorre que há de se ter cautela diante de atos que importem expropriação do patrimônio dos devedores em hipóteses de probabilidade concreta de vício no procedimento de execução extrajudicial.

Os requisitos dessa notificação encontram-se delineados no artigo 26 da Lei nº 9.514/97, que "dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a
alienação

fiduciária
de coisa
imóvel
e dá outras providências", verbis:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora
o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do
imóvel
em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao
imóvel
, além das despesas de cobrança e de
intimação
.

(...)

§ 3º A
intimação
far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do
imóvel
ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3
o
-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá,
havendo suspeita motivada de ocultação,
intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n
o
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)
(grifei).

§ 3
o
-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3
o
-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

No caso, os recorrentes ajuizaram ação aduzindo a nulidade de sua constituição em mora, sob o argumento de que não foram intimados pessoalmente para purgar a mora.

Em análise não exauriente, única viável nesta sede, urge consignar que a certidão acostada aos autos, datada de
14/01/2022, onde consta que foram realizadas diligências no sentido de notificar os agravantes para
purgar
a
mora
, não se mostra, pelo menos nesse momento, capaz de suprir a notificação pessoal dos recorrentes, uma vez que, a priori, não restou caracterizada a
suspeita motivada de ocultação, tal como determina o §3º-A da mencionada Lei, o que, somente se comprovada, seria capaz de validar os atos até então já realizados.

Nesse sentido é o que determina a jurisprudência pertinente ao tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 26, § 3º, DA LEI Nº 9.514/1997. Nos moldes do artigo 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel, a intimação para purgação da mora far-se-á pessoalmente ao fiduciante. (TJ-MG - AI: 10000170977276001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA NA PESSOA DO PORTEIRO. INTIMAÇÃO NULA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO §§ 3º-A E 3º-B DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/1997. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANULADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo § 3º-B do artigo 26 da Lei 9.514/1997 nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação par purgar a mora poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que observados os requisitos previstos no § 3º-A, quais sejam: 1) duas tentativas de intimação; 2) suspeita motivada de ocultação; 3) aviso de que irá retornar no dia útil subsequente, indicando a hora em que se dará o ato. 2. No caso dos autos, o banco credor não provou que a parte devedora estava se ocultando. Assim, não atendidos os requisitos previstos no artigo 3º-A da Lei 9.514/1997 não há como considerar válida a intimação efetuada na pessoa do porteiro, de forma que o procedimento de consolidação de propriedade é nulo. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10109467820188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020).

Nessas circunstâncias, é prudente obstar a alienação extrajudicial do bem, uma vez que eventual nulidade na notificação pode culminar com a nulidade do procedimento de alienação extrajudicial e vir afetar terceiro arrematante, além do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, haja vista que consta no ID 10219363, notificação enviada pelo arrematante do bem, a fim de que os recorrentes, pessoas idosas, desocupem o imóvel, reforçando, a priori, a necessidade de concessão do efeito pleiteado, diante da existência de fortes indícios de que residem no imóvel.

Noutra ponta, não há falar em perigo de dano e prejuízo irreparável à instituição financeira, porquanto mantida a garantia do débito na constrição do bem, salientando não haver indicação de outros ônus que não as parcelas em aberto do contrato.

Por fim, importante mencionar que as questões relativas a alienação e expropriação do bem, a exemplo do preenchimento ou não dos requisitos para a realização do leilão, por certo, mostram-se imprescindíveis de apreciação tão somente se ultrapassados aqueles relacionados a constituição em mora, que é anterior, não merecendo,
ab initio
, análise mais acurada nesta sede.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim
de sustar os efeitos da penhora e da arrematação do imóvel, ou de quaisquer procedimentos expropriatórios relativos ao bem descrito na exordial, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/10/2022